Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em que se alega omissão quanto à aplicação do art. 202 da Constituição Federal e dos arts. 9o, § 1o, 18, § 1o, e 71, parágrafo único, da Lei Complementar no 109/2001, com o objetivo de sustentar a possibilidade de capitalização de juros por entidade fechada de previdência complementar, bem como de equiparação a instituições financeiras. Recurso não conhecido quanto à discussão sobre o regime jurídico previsto no art. 202 da CF e no art. 74 da LC 109/2001, por ausência de devolução da matéria à instância recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos legais que autorizariam, ainda que de forma indireta, a capitalização de juros nas operações de crédito realizadas por entidades fechadas de previdência complementar; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com o exclusivo objetivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão sanável por embargos de declaração, prevista no art. 1.022, II, do CPC, refere-se a ponto relevante e essencial não enfrentado pelo julgador, o que não se verifica quando o acórdão é claro e suficientemente fundamentado.
4. O acórdão embargado afastou a equiparação das entidades fechadas de previdência complementar às instituições financeiras, concluindo pela inaplicabilidade da Medida Provisória no 2.170-01/2001, com fundamento em precedente do STJ (REsp 1.854.818/DF), por ausência de previsão legal que autorize a capitalização mensal de juros nas operações por elas realizadas.
5. Os arts. 9o, § 1o, 18, § 1o, e 71, parágrafo único, da LC 109/2001 não tratam, de forma direta ou indireta, da capitalização mensal de juros, mas de regras sobre reservas técnicas, regime financeiro de benefícios e autorização para operações com participantes, sem previsão específica sobre encargos ou sua forma de cálculo.
6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte não configura omissão quando a tese jurídica por eles relacionada é integralmente apreciada.
7. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para embargos de declaração, devendo observar os requisitos do art. 1.022 do CPC. Ademais, conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC no 109/2001, arts. 9o, § 1o, 18, § 1o, 71, parágrafo único e 74; CPC, arts. 1.010, II; 1.013; 1.022, II; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.854.818/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.6.2022, DJe 30.6.2022. TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023.

(e)